Tribunal: TJMT
Processo: 1010156-42.2024.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010156-42.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS CESAR DA SILVA SAMPAIO - CPF: 340.407.061-53 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1010156-42.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.°
1010156-42.2024.8.11.0055

Recorrente:

Marcos Cesar da Silva Sampaio.

Recorrido:
Município de Tangará da Serra-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR TAMBÉM CONFIGURADA COMO CRIME. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PENAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de processo administrativo disciplinar instaurado por conduta também tipificada como crime previsto no art. 217-A do Código Penal. Sustenta-se a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, em caso de infração administrativa também capitulada como crime, o prazo prescricional a ser observado é o penal, conforme dispõe a legislação de regência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 223, §2º, da Lei Complementar Municipal n.º 06/1994, o prazo prescricional para infração disciplinar que também configura crime é o previsto na legislação penal.

4. A conduta imputada ao servidor está vinculada ao crime de estupro de vulnerável (Código Penal, art. 217-A), cuja pena máxima é de 15 anos, atraindo o prazo prescricional de 20 anos, nos termos do art. 109, I, do mesmo diploma legal.

5. O curso da prescrição foi regularmente suspenso durante o sobrestamento do PAD entre 17/12/2021 e 31/05/2023, não havendo prescrição consumada.

6. Inaplicabilidade da Súmula 635/STJ ao caso concreto, diante da inaplicabilidade da Lei n.º 8.112/1990 ao servidor municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Nos casos em que a infração administrativa também configurar crime, aplica-se o prazo prescricional previsto na legislação penal, mesmo que o servidor esteja submetido a regime jurídico estatutário municipal.”

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 109, I, e 217-A. Lei Complementar Municipal n.º 223, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 635;
TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 1005169-31 .2024.8.11.0000, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/06/2024, Data de Publicação: 19/06/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1010156-42.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.°
1010156-42.2024.8.11.0055

Recorrente:

Marcos Cesar da Silva Sampaio.

Recorrido:
Município de Tangará da Serra-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Marcos Cesar da Silva Sampaio.

Ação:
Anulatória de Processo Administrativo Disciplinar.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra-MT.

Sentença
(Id.
274271363):
julgou improcedentes

os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado (Id. 274271364):
o recorrente pugna pela reforma da sentença, sob o argumento de que se operou a prescrição do procedimento administrativo objeto da lide.

Contrarrazões
(Id. 274271366): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1010156-42.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.°
1010156-42.2024.8.11.0055

Recorrente:

Marcos Cesar da Silva Sampaio.

Recorrido:
Município de Tangará da Serra-MT.

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se Recurso Inominado interposto por
Marcos Cesar da Silva Sampaio contra
a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente ação anulatória de procedimento administrativo com pedido de tutela de urgência proposta pelo recorrente em face do Município de Tangará da Serra-MT.

Da narrativa inicial, extrai-se que o recorrente, em síntese, alega que foi instaurado contra si pela municipalidade o Processo Administrativo Disciplinar Ordinário n.º 004/PADORD/2018 que apura a infração prevista nos artigos 214, inciso V (incontinência pública e conduta escandalosa) da Lei n.º 006/94, cumulado com artigo 2°, inciso I (a dignidade, o decoro, o zelo, a eficiência e consciência dos princípios morais); inciso VI (a moralidade na administração pública, tendo-se sempre como fim o bem comum e como meio a legalidade); Artigo 7° (a função deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público, pois os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional) e artigo 15, inciso VI (ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos serviços públicos) do Decreto Municipal n.° 415/2013 (Código de ética do Servidor Público Municipal).

Salienta que a instauração do referido Processo Administrativo Disciplinar (PAD) ocorreu em 28/09/2018 e teve seu trâmite regular até o pedido de suspensão, deferido em 17/12/2021 (Id. 274269891 – pág. 18), que sobrestou o andamento do PAD até o julgamento do recurso de apelação criminal n.º 0021538-59.2018.8.11.0055.

Assim, defendendo a ocorrência da prescrição do procedimento administrativo em questão, por ter transcorrido prazo superior a 5 (cinco) anos desde a instauração do PAD, ingressou com a presente demanda, objetivando a nulidade do processo administrativo.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o prazo prescricional para infrações disciplinares que também constituam crime corresponde ao prazo previsto na legislação para a pretensão punitiva estatal em relação ao referido crime. Assim, considerando que a conduta ilícita atribuída ao autor também está tipificada no artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), cuja pena máxima prevista é de quinze anos de reclusão, o prazo prescricional aplicável é de vinte anos, conforme estabelece o artigo 109, inciso I, do Código Penal.

Contra a sentença de improcedência, insurge-se o demandante, salientando que o prazo prescricional foi interrompido com a instauração do PAD e voltou a fluir por inteiro após decorridos 140 (cento e quarenta) dias, nos termos da súmula n.º 635 do STJ, o que ocorreu, segundo entende, em 15/02/2019, sendo que a prescrição se operou em 15/02/2024.

Além disso, ressalta que as denúncias constantes do referido procedimento administrativo foram feitas em razão de simples infringência do dever funcional e não há fundamentação que considere o código penal, não havendo, ao seu ver, discussão de crime na seara administrativa.

Pugna, assim, pela improcedência da demanda.

Pois bem. Inicialmente, ao contrário do que tenta fazer crer o recorrente, o trâmite do PAD não ocorreu da forma como narrada.

Isso porque, apesar do procedimento ter sido, de fato, suspenso até o julgamento do recurso de apelação criminal n.º
0021538-59.2018.8.11.0055, o que ocorreu, como acima informado, em 17/12/2021, o PAD não permanece sobrestado, uma vez que, por meio do despacho constante do Id. 274269891 – pág. 19, de 31/05/2023, determinou-se o seu regular processamento pela comissão de sindicância.

Logo, deve ser considerado o período de suspensão (17/12/2023 a 31/05/2023).

No que tange à prescrição do procedimento administrativo, o Estatuto dos Servidores do Município de Tangará da Serra (Lei Complementar Municipal n.º 06/1994) dispõe que:

“Art. 223 A ação disciplinar prescreverá:

I - em 05(cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de disponibilidade ou aposentadoria e destituição de cargo em comissão;

(...)

§ 1º o prazo de prescrição começa a correr da data em que o ilícito foi praticado ou do momento em que se tornou conhecido.

§ 2º Os prazos de prescrição previsto na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime.

§ 3º A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição.

§ 4º Interrompido o curso de prescrição, este recomeçará a correr, pelo prazo restante, a partir do dia em que cessar a interrupção”. [destaques nossos].

Como se vê, a legislação de regência impõe o prazo prescricional previsto para o ilícito penal ao procedimento administrativo correlato.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - DEMISSÃO - CONDUTA TIPIFICADA NA ESFERA PENAL E ADMINISTRATIVA - SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE (21 ANOS E 15 DIAS) - PRESCRIÇÃO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - APLICAÇÃO DOS PRAZOS PREVISTOS NO CÓDIGO PENAL (ART. 109, I E 110) - ORDEM DENEGADA. Quando o ato que originou a sanção disciplinar é definido como crime, aplica-se o prazo prescricional previsto no art. 109 do Código Penal (art . 169, § 2º, LC 04/1990). Se entre a instauração do PAD e aplicação da pena de demissão não decorreu o prazo de 20 anos (art. 110, CP), não há falar em prescrição da pretensão punitiva estatal.

(TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 1005169-31 .2024.8.11.0000, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/06/2024, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/06/2024)”.

Importante ressaltar que é completamente descabida a alegação de que no Procedimento Administrativo não se discute a existência de crime previsto no Código Penal, uma vez que, desde a instauração do procedimento (Id. 274269889 – pág. 2) ficou consignado expressamente que a apuração referia-se à prática do crime de Estupro de Vulnerável.

Não se olvide, ainda, que a súmula n.º 635 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao caso em comento, pois trata acerca dos prazos prescricionais previstos na Lei n.º 8.112/1990, a qual, por sua vez, dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais e o autor recorrente é servidor público municipal.

Portanto, não há que se falar em reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Por essas razões, c
onheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença recorrida em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025